Tribunal: STF
Processo: HC 255994
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Vitor Correa contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 7, p. 78).



    Consta dos autos e o paciente teve a decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como falta de individualização da conduta e materialidade. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar ou a aplicação de medidas cautelares. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Reproduzo os fundamentos da decisão que impôs a custódia cautelar: 



    "Vistos. 



    Fls. 201/214: Trata-se de representação da Autoridade Policial requerendo a decretação da prisão preventiva dos investigados 1) ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA (vulgo Zumba), 2) MATHEUS HENRIQUE LORENTINO FERREIRA (vulgo Mama), 3) DENIS NUNES FERREIRA BARBOSA (vulgo DN), 4) TIAGO HENRIQUE DIAS BRANCO, 5) GABRIEL VITOR CORREA (vulgo Zika) , 6) GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA MOREIRA, 7) TIAGO LOPES PAES (vulgo Tiaguinho), 8) JOÃO VITOR RAMALHO PINTO DOS SANTOS, 9) CARLOS CESAR MÓDOLO PEREIRA (vulgo Perigoso), 10) JONATAS JUNIOR DE OLIVEIRA BELCHIOR, 11) JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos. 



    [...]



    A representação merece deferimento. Os elementos indiciários amealhados no decorrer das investigações policiais e apresentados pela D. Autoridade Policial nos presentes autos, demonstraram de maneira efetiva que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, pois, os policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), iniciaram trabalho de investigação a fim de apurar e reprimir a prática do crime de tráfico de entorpecentes na cidade de Sorocaba e região, oportunidade em que houve a prisão em flagrante de ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA, pela prática de tráfico de drogas, que está sendo processo nos autos nº 1502226- 12.2024.8.26.0567, desta 3ª Vara Criminal de Sorocaba, oportunidade em que ocorreu a apreensão do aparelho celular dele, que após periciado trouxe novas informações, que foram devidamente analisadas pelo setor de Investigações, percebendo que se trata de grupo associado para a comercialização de drogas na cidade de Sorocaba e região, havendo indícios de tratar-se de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, uma vez que se notou a existência de estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas e hierarquizada com o intuito de obter vantagens mediante a práticas de infrações. Constatou-se que o grupo atua com base principal em Sorocaba, distribuindo drogas para as cidades de Itapetininga, Iperó, Conchas, Tatuí, Laranjal Paulista e Bofete, além de realizar a comercialização na própria cidade de Sorocaba. 



    [...]



    GABRIEL VITOR CORREA, vulgo “Zika”, é o responsável pelo ponto de venda de drogas na cidade de Itapetininga. Constatou-se conversas dele com Anderson encaminhando a localização em que estaria para receber as drogas, oportunidade em que Gabriel pediu que as drogas fossem levadas até a pessoa de alcunha “Rebelde”, posteriormente identificado como Job de Jesus Fernandes, e este teria a incumbência de armazenar o entorpecente do ponto de vendas de Itapetininga. Foram recuperadas imagens do “kit” enviado por Anderson para Gabriel comercializar. [...]" (e-STJ, fls. 296-298, grifo nosso). 



    Quanto à fundamentação, a qual se revela mais do que suficiente para os fins do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a custódia se baseia na necessidade de obstar a atuação de associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas em vasta região, estando plenamente justificada neste momento.



    (...)



    Ao contrário do que alega a defesa, o acórdão impugnado destacou que "para a instauração da ação penal, ou mesmo para a decretação da prisão cautelar, exige-se apenas indícios da autoria do crime e não prova irrefutável, os quais foram suficientemente demonstrados pelos elementos já referidos" (e-STJ, fl. 19), salientando a conduta do paciente, que seria o "responsável pelo tráfico de entorpecentes na cidade de Itapetininga/SP" (e-STJ, fl. 18), existindo, portanto, a individualização da conduta na associação criminosa”. (edoc. 7, p. 79-84, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente